Tribunal: CARF
Processo: 10580.720805/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720805/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.500 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
EDMILSON GARCIA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
LEGALIDADE.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720805/2008-17
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720805/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/46), interposto contra o Acórdão 15-
28.642 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA -
DRJ/SDR (e-fls. 36/38) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
31/35) relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com data de lavratura
26/05/2008, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar no valor de R$ 10.688,29, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
A DRJ alterou o Imposto de Renda Suplementar para R$ 2.208,80.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SDR, exposto em sua síntese, por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste (R$35.618,79) e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (R$9.493,93).
O contribuinte contesta o lançamento às fls.2/3, argumentando preliminarmente que a
notificação de lançamento não pode prosperar uma vez que não se considera incurso no
enquadramento legal que respalda a ação fiscal, diante das provas que apresenta. No
mérito, insurge-se apenas em relação à omissão dos rendimentos recebidos da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste (Capef), argumentando em síntese
que no comprovante de rendimentos à fl.8 a fonte pagadora não compensara a
contribuição para o plano, no valor de R$60.581,04, constante do documento que junta
à fl.9 (Demonstrativo Geral - Total dos Pagamentos Realizados).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Mantém-se
o
lançamento
quando
rendimentos
tributáveis
comprovadamente auferidos pelo contribumte tenham sido omitidos na
declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720805/2008-17

Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
19/12/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 42), o ora Recorrente postou seu Recurso em
13/01/2012 (envelope postado de e-fl. 62), de onde se extraem seus argumentos, apresentados
em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e clama pela tempestividade de seu recurso;
- entende que a impugnação já indicou o fato de que o enquadramento legal não
faria justiça ao recorrente ao manter o crédito tributário em parte;
- reitera os argumentos de que no “Demonstrativo Geral” emitido pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do BNB está indicado que não recebeu o valor de R$ 60.581,04 e
que o mesmo não faz parte da base de cálculo e sim que é contribuição para o Plano;
- indica como complementação argumentativa seu Demonstrativo dos
Rendimentos Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual – DAA Exercício 2005
- busca comprovar que não há incidência tributária sobre a rubrica “contribuição
para o Plano” em termos mensais, anexando Demonstrativo de Pagamento do Passivo Financeiro
da posição 03/2005 (e-fl. 61);
- solicita que a fonte pagadora seja convocada para confirmação das informações
contidas no Demonstrativo Geral emitido (e-fl. 57)
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
lançamento efetuado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Pode-se ainda verificar que os argumentos preliminares cingem-se com os
meritórios e, dessa forma, serão apreciados em conjunto.
9. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
10. Tratam-se do pedido e diligência à frente à fonte pagadora (e-fl. 46, item III
do Recurso) e do Demonstrativo de Pagamento do Passivo Financeiro, Posição 03/2005, ano
calendário diverso do lançamento (e-fl. 61). Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720805/2008-17

11. Embora entenda o contribuinte que o enquadramento legal da Notificação
não faria justiça para manutenção do crédito tributário levantado, mesmo em parte, verifica-se
que foi corretamente constatada a omissão de rendimentos cometida, como será apreciado mais
adiante Portando a fundamentação legal presente na Notificação de Lançamento está
corretamente referenciada no Enquadramento Legal exposto na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da mesma Notificação (e-fl. 33).
12. Em se questionando a nulidade e ilegalidade do lançamento, devem ser
apreciados também os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, para se constatar
se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso
em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo Decreto
enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie.
13. Já manifestou-se a Primeira Instância exaustiva e corretamente acerca dos
corretos cálculos envolvendo a lide e os rendimentos do contribuinte e, conforme facultado
pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação da
lide pela Decisão a quo, recorre-se ao bem elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da
referida Decisão os excertos a seguir, em sua essência, ora adotados como razões de decidir:
Voto
(...)
Na declaração retificadora que servira de base ao lançamento o contribuinte oferecera à
tributação o montante de R$211.841,81, recebidos da Capef. Apurara esse valor com a
dedução da contribuição paga ao plano, no total de R$60.581,04, como demonstra no
informe de rendimentos que traz à fl.8 (Anexo 3), com base no documento de fl.9
(Anexo 2).
Vê-se, entretanto, que levara à composição dos rendimentos tributáveis todo o valor
pago a título de contribuição à previdência privada, quando a legislação tributária limita
essa dedução ao percentual de 12% dos rendimentos tributáveis computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual. É o
que dispõe expressamente o art. 74 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999:
(...)
Registre-se ainda que, não obstante o contribuinte refira divergência, há compatibilidade
entre o valor dos rendimentos tributáveis declarados em Dirf pela fonte pagadora e os
informados ao contribuinte no comprovante de rendimentos à fl.8. O total dos
rendimentos tributáveis dessa fonte (R$247.460,60), é obtido a partir do somatório das
rubricas positivas constantes do informe (R$272.422,85), deduzidos os honorários
advocatícios (R$9.026,77) e a compensação de adiantamento de suplementação de
aposentadoria (R$15.935,48), tal como indicado expressamente no campo de
informações complementares do mesmo documento.
Cabível, portanto apenas a alteração do lançamento que se demonstra a seguir:

Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o contribuinte
do valor de R$8.479,50 e manter o imposto suplementar, no valor de R$2.208,80 e a
multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720805/2008-17

14. Portanto, não há que serem acatadas novas alegações e provas do contribuinte,
restam afastados todos os seus argumentos recursais e verifica-se na presente lide a
impossibilidade de tornar a Notificação de Lançamento improcedente. Irretocada deve
remanescer a Decisão a quo.
Dispositivo
15. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital